Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-24.2010.8.11.0101
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000746-24.2010.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
-
PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A SER REALIZADA POR PARTICULAR - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO CUSTEIO

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
- RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE ENCONTRA VINCULADO O
PARQUET
- ENTENDIMENTO MANTIDO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES MESMO COM O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015 - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRECEDENTES DO STJ -
HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . O STJ tem firmado a tese de que a Fazenda Pública, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, é responsável pelos honorários periciais, não havendo falar-se em
overruling
promovido pelo CPC/2015.

2. O dever do Estado, quando condicionado ao pagamento do valor de honorários periciais, cujo ônus é atribuído ao beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

3. O valor dos honorários periciais deve ser mantido se fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000746-24.2010.8.11.0101, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
Jacinto Simões
, julgou improcedente a demanda e determinou ao Apelante o pagamento de honorários periciais.

Sem custas e honorários advocatícios. (Id. 130222705 - Pág. 22/31).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, sustenta que teve contra si decisão surpresa de custeio dos honorários periciais, pois, não foi previamente intimado para se manifestar, em nítida ofensa ao art. 9o, do CPC, segundo o qual “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”

Alega que não se assegurou, ainda, paridade de tratamento ao Estado que, embora não fosse parte no processo, teve contra si aplicado ônus processual, sem o efetivo zelo ao contraditório, exigido pelo art. 7o, do CPC.

Aduz que cabe ao Ministério Público Estadual o ônus de pagar os honorários periciais, por ser parte sucumbente, conforme determina o art. 82, §2o do CPC, não se devendo confundir a antecipação de honorários periciais (art. 18 da Lei 7.347/85) com o pagamento definitivo desta despesa, que é, inquestionavelmente, ônus da parte vencida.

Aponta que, caso seja ultrapassado o tópico referente a sua ausência de responsabilidade quanto ao pagamento de honorários periciais, a decisão deve ser reformada ao menos para reduzir o valor da condenação, isto porque, determinando o custeio da prova pelo ente público, não existe margem de liberalidade à fixação dos honorários conforme arbítrio do perito ou do juízo, mas sim deve haver a fixação dos honorários nos termos da Resolução 232/2016 do CNJ.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso a fim reformar a sentença, para excluir a imposição do ônus de pagamento dos honorários periciais ao Estado de Mato Grosso, ou, ao menos, a sua adequação aos limites de valores estabelecidos pela Resolução 232/2016 do CNJ. (Id. 130222706 - Pág. 35/48)

O Ministério Público apresentou Contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos dispendidos e pugna pelo seu desprovimento (ID. 130222709).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 143533172 - Pág. 1/3).

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000746-24.2010.8.11.0101, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
Jacinto Simões
, julgou improcedente a demanda e determinou ao Apelante o pagamento de honorários periciais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso em desfavor de Jacinto Simões, objetivando a reparação do dano ambiental causado pelo Requerido, consistente na destruição de 174,5622 hectares de vegetação sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel denominado ‘Fazenda Dona Mercedes’, localizada na Zona Rural de União do Sul, município de Cláudia/MT.

O Ministério Público, na petição inicial, protestou
“por todos os meios de provas admitidos em Direito como depoimento pessoal do demandado, realização de provas técnicas e testemunhais. ”
(Id. 130222693 - Pág. 13/22)

A liminar foi deferida parcialmente em 08/07/2010. (Id. 130222693 - Pág. 34/36).

A parte Requerida, em sede de Contestação, igualmente protestou por todo gênero de provas admitidas em direito, especialmente prova técnica-pericial, se fosse necessária, e oitiva de testemunhas. (Id. 130222694 - Pág. 17/23).

Foi proferida decisão, a qual deferiu a prova pericial e estabeleceu que os honorários seriam pagos ao final pelo vencido (Id. 130222698 - Pág. 27),
in verbis
:

(...)

3.
Defiro a prova pericial, nos seguintes termos:

A) Nomeio o
Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum,
inscrito no CREA sob o no 2200176058, para proceder ao exame requerido. O Perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários, bem como indicar dia, hora e local para o início da perícia, no objetivo de atender o disposto no artigo 431-A do CPC.

Os honorários serão pagos ao final da demanda pelo vencido.

B) As partes, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarão assistentes técnicos e formularão quesitos (CPC, art. 421, § 1o, I e II)

C) O laudo pericial deverá ser entregue em Cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for intimado para dar inicio aos trabalhos (CPC, art. 421, caput).

D) Apresentado o laudo em Cartório, os assistentes técnicos porventura indicados pelas partes deverão, querendo, apresentar seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 433, parágrafo único).

E) Intime-se o perito para apresentar estimativa de seus honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo escusa (CPC, art. 146 c/c art. 423), voltem-me os autos conclusos para nomeação de novo perito.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

Foi apresentada pelo perito
Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum,
proposta de honorários (Id. 130222698 - Pág. 49/52), tendo a Promotora de Justiça manifestado pela concordância com os valores dos honorários periciais. (Id. 130222698 - Pág. 54).

Com a anuência do Ministério Público em relação ao montante dos honorários periciais apresentados, e, tendo a parte Requerida Jacinto Simões, embora devidamente intimada para se manifestar, quedado inerte, foi proferida decisão homologando o valor dos honorários periciais, determinando o Magistrado
a quo
o pagamento do valor somente ao final da demanda, pela parte vencida. (Id. 130222698 - Pág. 55).

Sobreveio a sentença em 27/04/2020,
in verbis
:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente demanda, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
JACINTO SIMÕES
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Determino que a Fazenda Pública estadual proceda com o pagamento da perícia judicial realizada, ante a concordância dos honorários periciais apresentados (fl. 245), conforme determinado à fl. 246, a serem pagos pela parte vencida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio judicial.

Intime-se o perito nomeado nos presentes autos para que apresente conta bancária a ser realizado o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem condenação em custas e honorários de advogado, por ser incabível na espécie.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

(Id. 130222705 - Pág. 22/31)

Os autos foram impulsionados em 18/01/2021, para intimação da Fazenda Pública Estadual, a fim de que procedesse com o pagamento da perícia judicial (Id. 130222706 - Pág. 8), ante a concordância do Ministério Público Estadual, em 16/11/2016, com o montante dos honorários periciais apresentados. (Id. 130222698 - Pág. 54).

Contra a referida sentença, foram opostos pelo Estado de Mato Grosso, em 25/01/2021, Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, alegando vícios de erro material e omissão. Erro material, em razão de que a Fazenda Pública não seria parte vencida no feito, tampouco teve qualquer oportunidade de concordar com a proposta de honorários apresentada, portanto, não existiria a obrigação no pagamento dos honorários periciais que lhe foram imputados. Omissão, ao passo que deixou de expor os fundamentos pelos quais referido ônus foi atribuído ao Estado de Mato Grosso, sobretudo considerando que sequer seria parte da ação, nem tão pouco foi intimado para manifestar-se quanto à proposta de honorários. (Id. 130222706 - Pág. 9/13).

O Ministério Público Estadual apresentou Contrarrazões contra os Embargos de Declaração opostos. (Id. 130222706 - Pág. 18/23).

Os Embargos foram acolhidos em parte pelo Juízo
a quo,
sanando a omissão e expondo os motivos que levaram a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários periciais. (Id. Id. 130222706 - Pág. 25/26).

O perito nomeado nos autos, Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum, em 14/07/2021, apresentou o cálculo atualizado, relativo aos honorários periciais, requerendo o depósito no valor de R$ 101.731,55 (cento e um mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), informando no referido documento os dados bancários para o devido recebimento.

(Id. 130222706 - Pág. 31/32).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela, apontando que cabe ao Ministério Público Estadual o ônus de pagar os honorários periciais, por ser parte sucumbente, conforme determina o art. 82, §2o do CPC, não se devendo confundir a antecipação de honorários periciais (art. 18 da Lei 7.347/85) com o pagamento definitivo desta despesa, que é, inquestionavelmente, ônus da parte vencida.

Ao final, pugna pela anulação da sentença recorrida, no ponto que impôs ao Estado o custeio dos honorários periciais, e subsidiariamente pela reforma da sentença, com a exclusão da imposição do ônus de pagamento dos honorários periciais ao Estado de Mato Grosso, ou, ao menos, a sua adequação aos limites de valores estabelecidos pela Resolução 232/2016 do CNJ.

Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece parcial acolhida.

A hipótese é de Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público, processo disciplinado por regulamento próprio, cujos preceitos legais prevalecem sobre o Código de Processo Civil, naquilo que não for com este compatível.

Assim, prevalece a observância ao art. 18 da Lei 7.347/1985, o qual isenta a parte do pagamento de despesas processuais, incluindo honorários periciais.

A Lei no 7.347/1985 trata de forma especifica à distribuição dos ônus financeiros da prova, estabelecendo que o
Parquet
é isento de adiantar os custos dos honorários periciais, bem como de ser condenado ao final ao pagamento desses valores, é o que dispõe o art. 18 da Lei no 7347/1985, a saber:

Art. 18 - Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora
,
salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e
despesas processuais.

Mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, manteve-se a aplicação das conclusões dispostas em sede de recursos repetitivos, sob o Tema 510/STJ. Ou seja, predomina-se o princípio da especialidade inserido na Lei 7.347/1985, que, em seu art. 18, determina que não haverá custeio dos honorários periciais pelo Ministério Público na Ação Civil Pública, concluindo-se que deve ficar a cargo da Fazenda Pública que está vinculado o Ministério Público, a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais.

Dessa maneira, não merece acolhida o argumento de que se deve aplicar ao caso o disposto no artigo 91 do CPC, haja vista a especialidade da Lei no 7.347/85, que não previu o regramento do novo CPC.

A obrigação do Apelante não decorre da circunstância de ser parte, mas sim do fato de que cabe custear a perícia requerida pelo beneficiário da gratuidade da justiça.

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

A propósito, a jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que cabe à Fazenda Pública assumir o ônus dos honorários periciais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE ENCONTRA VINCULADO O PARQUET. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP. 1.253.844/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 17.10.2013, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. COMPREENSÃO MANTIDA MESMO COM O ADVENTO DO CÓDIGO FUX. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DA FAZENDA BANDEIRANTE DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em saber quem é responsável pelos honorários periciais em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, cuja pretensão foi julgada improcedente. 2. Esta Corte Superior tem manifestado a tese de que a Fazenda Pública, na situação narrada, é responsável pelos honorários periciais, não havendo falar-se em overruling promovido pelo CPC/2015 quanto ao julgamento repetitivo que havia definido a questão
(AgInt no RMS 59.738/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 06.06.2019; AgInt no RMS 60.306/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 22.05.2019; AgInt no RMS 62.390/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.05.2019). 3. Bem por isso, o Tribunal de origem, ao assinalar que, no caso concreto, diante da sucumbência do Ministério Público, foi correta a determinação do Juízo no sentido de que o Estado de São Paulo arque com o pagamento dos honorários periciais, está em plena sintonia com a compreensão que esta Corte Superior tem manifestado sobre o tema. 4. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo desprovido.
(AgInt no RMS n. 55.757/SP, rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 29/4/2021)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS ESPECIAIS PREVISTAS NA LEI N. 7.347/85 E DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.253.844/SC PELO STJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURANÇA DENEGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA.
I - Trata-se de mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito que, em autos de ação civil da qual não é parte, determinou à Fazenda Pública o depósito referente ao custeio do adiantamento dos honorários periciais. O mandamus foi denegado pelo Tribunal de Justiça Estadual. II - Na hipótese dos autos,
o acórdão recorrido ordinariamente se acha em consonância com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que, mesmo após a vigência do CPC/2015 não cabe falar na alteração do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ao argumento de que, em se tratando de ação civil pública, prevalece o regramento do art. 19 da Lei n. 7.347/85, em observância ao princípio da especialidade.
A propósito: AgInt no RMS 59.412/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019; AgInt no RMS 59.276/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019 e RMS 59.240/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 22/4/2019. III - Quanto à alegação de violação à cláusula

de reserva de plenário e desrespeito ao entendimento do STF sobre a questão, destaque-se que, para que esteja caracterizada a violação da cláusula de reserva de plenário, é imprescindível que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu na situação em tela. IV -
Com efeito, no caso, não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 91, § 5o, do CPC, mas o reconhecimento da prevalência do regime processual previsto na Lei n. 7.347/1985, na linha dos precedentes desta Corte Superior, considerando-se o microssistema normativo aplicável à tutela dos direitos coletivos. V -
Ademais, a mera existência de posicionamento singular e isolado do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da jurisprudência prevalecente tanto nesta Corte quanto naquela, não se constitui em superação dos precedentes aplicados na decisão agravada.
A propósito: AgInt no RMS 61.364/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 10/11/2021. VI - Agravo interno improvido. (
AgInt no RMS n. 63.012/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022)

As
sim, nota-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em relação a não se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em Ação Civil Pública, bem como a condenação ao pagamento de toda e qualquer despesa processual, aplicando-se, por analogia, a Súmula 232/STJ, imputando à Fazenda Pública à qual a Instituição Ministerial está vinculada, a responsabilidade das referidas despesas.

Aplica-se o entendimento da Súmula no 232 do STJ, ainda na vigência do CPC/15, de maneira que a Fazenda Pública correspondente assuma com o pagamento dos honorários periciais devidos pelo Ministério Público, veja-se:

“
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. ”

Para que haja compatibilização da Súmula

no 232 do STJ com os dispositivos legais previstos no CPC/2015, deve-se compreender que, independente do caso concreto em julgamento em que for necessária a perícia e, consequentemente, o pagamento dos honorários periciais ao profissional especialista, a Fazenda Pública, deverá, em todo orçamento anual, prever montante específico para tais custeios, a fim de quando for provocada a cumpri-lo nas ações civis públicas.

Desse modo, escorreita a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao custeio dos honorários periciais requeridos e anuídos pelo Ministério Público em sede de Ação Civil Pública.

Quanto ao pedido do Apelante, referente à adequação do valor de horários periciais, tenho que razão não assiste ao Apelante, uma vez que o valor fixado foi dentro da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o referido valor foi atingido em face das correções monetárias e diante das despesas extras.

Logo, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024